Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741944-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADOS: CLÁUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO, EMÍLIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, VALQUÍRIA GOMES LUMBA DESPACHO Intimem-se os agravados EMÍLIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA e VALQUÍRIA GOMES, para apresentar, caso queiram, as contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005